Tribunal: TJES
Processo: 0036845-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036845-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MILTO ROSA DE SOUZA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

2. No caso, não houve prova da regular notificação do Impetrante no procedimento administrativo, a partir da decisão da JARI que negou provimento ao recurso do particular.

3. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0036845-96.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES : MILTO ROSA DE SOUZA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (fls. 143/144) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MILTO ROSA DE SOUZA contra ato apontado como coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES, concedeu a segurança pleiteada, para anular os atos posteriores à decisão da JARI, e para determinar que fosse reaberto o prazo recursal em favor do Impetrante, possibilitando-lhe recorrer da decisão administrativa.

Na origem, o Impetrante alegou, em síntese, que (i) foi penalizado com a suspensão do direito de dirigir, por suposta infração cometida em 05.10.2014, com fundamento no art. 165, do CTB (dirigir sob a influência de álcool); (ii) no decorrer do processo de suspensão, interpôs Recurso Administrativo ao CETRAN, que foi considerado intempestivo pelo DETRAN/ES, o que culminou com o bloqueio de sua CNH; (iii) não houve a devida notificação da decisão por parte do Detran/ES.

Nestes termos, pugnou pela suspensão liminar do bloqueio de sua CNH e, quanto ao mérito, pela anulação do ato que considerou seu recurso intempestivo, com a reabertura do prazo recursal administrativo, em relação à decisão da JARI no bojo do processo administrativo nº 81992343.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, para anular atos praticados posteriormente à decisão da JARI e para determinar que seja reaberto o prazo recursal em favor do Impetrante, possibilitando-lhe recorrer da decisão administrativa, ao fundamento de que:

[...]

Nesse aspecto, compulsando os autos, não vislumbrei a ocorrência do procedimento regular de notificação acerca da decisão da JARI no bojo do Processo Administrativo nº 81992343. Conforme espelho de consulta aos Correios (fls. 120), consta informação de que a correspondência notificatória da referida decisão teria sido devolvida à remetente JARI, em razão de endereço incorreto. Similarmente, conforme se depreende dos documentos de fls. 25/27, também houve devolução da notificação da aplicação da penalidade de bloqueio, que não chegou ao endereço indicado pelo mesmo motivo.

Ocorre que, no presente caso, a ausência de regular notificação não ocorreu por responsabilidade do Impetrante. Isso porque, conforme informação fornecida pelos Correios (fls. 41-42), o seu endereço tem entrega regular, estando devidamente cadastrado junto ao DETRAN/ES (fls. 37). Ainda, vejo que o Impetrante recebe faturas de energia elétrica nesse mesmo endereço (fls. 34), corroborando com sua regularidade cadastral.

Desta forma, a desídia do DETRAN/ES em notificar o Impetrante pessoalmente o alijou de seu direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa em face da decisão da JARI, impedindo-o de recorrer adequadamente ao CONTRAN. Como consequência disso, todos os atos praticados após o proferimento da decisão da referida Junta Recursal estão viciados. Com isso, todos esses atos posteriores à manifestação da JARI devem ser anulados, com a reabertura do prazo recursal, possibilitando que o Impetrante exerça o contraditório e a ampla defesa em face da decisão da Junta vertente.

[...]

Não vejo como alterar o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
.

No caso, não houve prova da regular notificação do Impetrante no procedimento administrativo, a partir da decisão da JARI que negou provimento ao recurso do particular (fls. 111/114).

Na hipótese, aplica-se o disposto no art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de que “
as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
”.

No mesmo sentido, em casos análogos, este e. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – NÃO OBSERVADOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Restou demonstrado nos autos a inexistência de provas de que o apelado tenha sido notificado da infração cometida para apresentação de defesa, além da instauração do processo administrativo ter se dado após extenso lapso temporal. 6.
Há o nítido cerceamento do direito de defesa do apelante, que teve seu direito de dirigir suspenso sem que pudesse apresentar e exercer a ampla defesa e o contraditório, atinentes ao devido processo legal, que é aplicável, também, aos processos administrativos.
7. Não poderiam ser implementados os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir em desfavor do Impetrante, evidenciando o vício procedimental que enseja a nulidade da decisão que impôs a penalidade. 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0007711-53.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA ACERCA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).Prevê o art. 10 da citada resolução que, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
2 – A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia, e caso a notificação não possa ser realizada em razão da desatualização do endereço do infrator no RENACH, a notificação devolvida por desatualização de cadastro será considerada válida para todos os efeitos legais (art. 10, §§ 1º, 2º e 5º). Desse modo, são duas as notificações necessárias: a de instauração do processo administrativo, e a que aplica a penalidade e oportuniza a parte a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso. 3 -
Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o apelado realmente informava como sua residência o endereço para o qual foram expedidas as notificações . Ocorre que tanto o AR da notificação de abertura de processo administrativo e tanto o AR de notificação de penalidade, retornaram com a informação de “não procurado” e “endereço insuficiente”
. 4 - Consoante se verifica dos autos, não houve qualquer alteração do endereço de cadastro do apelado, não lhe podendo ser imputada a culpa pela falha na notificação.
A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em seu art. 5º, inciso LV ao dispor que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
5 -
Como é cediço, é dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento tendente a limitação de direitos e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal.

Na hipótese vertente, o Código de Trânsito Nacional estabelece em seu art. 265 que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
6 - O procedimento não se torna hígido pelo fato de o DETRAN/ES ter procedido, posteriormente, a notificação por edital do requerente.
Isso porque a notificação deve ocorrer primordialmente por via postal ou pessoal, presumindo-se como efetivamente
ocorridas
aquelas expedidas para endereço do proprietário de veículo que consta nos cadastros da autoridade administrativa, ainda que não tenham sido recebidas ou que tenham sido recebidas por terceiros (art. 282, §1º, do CTB).
7 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 5028575-27.2021.8.08.0024 , Relator: MANOEL ALVES RABELO , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/03/2023)

Assim, considerando que a sentença possui fundamento legal e encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, mantenho a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária, e CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)